Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-40.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005146-40.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA LENI RIBEIRO DE FRANCA - CPF: 433.012.581-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – REVISÃO DE VENCIMENTOS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE DE TRIBUTOS – PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E INCORPORAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MARCO INICIAL CONTA-SE DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, bem como que o marco inicial de prescrição de pedido de revisão de aposentadoria é a publicação do ato de passagem para a inatividade.

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal a revisão a aposentadoria negada no ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, uma vez que a sua aposentadoria ocorreu em 30/04/2003, sem, contudo, comprovar qualquer ato capaz interruptivo sendo assim, evidencia-se a consumação da prescrição quinquenal no ano de 2008, tendo a ação sido proposta em 2016, conforme dispositivo que cito:

Deste modo,
ACOLHE-SE
a preliminar invocada para
DECLARAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de faz jus à incorporação de função gratificada de direção (REPRESENTAÇÃO COMISSÃO TAF) nos seus proventos de sua aposentadoria, desde a sua concessão, por ter exercido função de direção por mais de cinco anos consecutivos e, ainda, a condenação do reclamado ao pagamento retroativo da referida verba desde a data de sua aposentadoria, se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Alegou que “a presente matéria em discussão deve ser caracterizada como de trato sucessivo, com fundamento na Súmula 85 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme jurisprudência consolidada do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”, bem como que “a matéria em cotejo trata-se de direito que está sendo ferido mês a mês, constituindo em matéria de prestação de trato sucessivo”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovente se insurge contra a sentença de prescrição com o argumento de que faz jus à incorporação de função gratificada de direção (REPRESENTAÇÃO COMISSÃO TAF) nos seus proventos de sua aposentadoria, desde a sua concessão, por ter exercido função de direção por mais de cinco anos consecutivos e, ainda, a condenação do reclamado ao pagamento retroativo da referida verba desde a data de sua aposentadoria, se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Com efeito, é fato incontroverso que a aposentadoria ocorreu em
30/04/2003, no entanto a presente ação somente fora protocolizada em 13/04/2016
, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Destaco, por oportuno, que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito desta e das outras Turmas Recursais em caso idêntico, no qual fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal. Repise-se que o caso é idêntico a outro também julgado
no âmbito das Turmas Recursais do E. TJMT, conforme ementa de julgamento, que cito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PASSAGEM PARA RESERVA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32.

2. Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal a revisão a aposentadoria negada no ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002574-03.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Cito outros precedentes idênticos envolvendo o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de revisão de aposentadoria julgados pelo E. TJMT
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 05 ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 05 anos.

(N.U 1008369-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, bem como que o marco inicial de prescrição de pedido de revisão de aposentadoria é a publicação do ato de passagem para a inatividade.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato administrativo (aposentadoria), a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

No presente caso o ato de aposentadoria foi publicado em 30/04/2003, no entanto a presente ação somente fora protocolizada em 13/04/2016, estando a pretensão fulminada pela prescrição.

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal a revisão a aposentadoria negada no ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, de modo que inaplicável a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021